Tribunal: STF
Processo: ADI 5054
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEIS PARANAENSES NS. 17.169/2012 E 17.172/2012. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ E CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA-POLICIAL – FPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.